Tribunal: TJSP
Processo: 1051462-98.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anulação
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição contra v. aresto que negou provimento a Apelação Cível interposta contra sentença que denegou segurança. Concurso público. Vaga de Pesquisador junto ao CPQBA da Unicamp Impetração por candidata pleiteando a anulação de ato que considera ilegal, consistente em anulação de Concurso Público. Acolhimento. Recursos administrativos de outras candidatas apreciados pelo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição contra v. aresto que negou provimento a Apelação Cível interposta contra sentença que denegou segurança. Concurso público. Vaga de Pesquisador junto ao CPQBA da Unicamp Impetração por candidata pleiteando a anulação de ato que considera ilegal, consistente em anulação de Concurso Público. Acolhimento. Recursos administrativos de outras candidatas apreciados pelo órgão indicado no Edital que invalidou o concurso. Todavia, os recursos pleiteavam a anulação das questões 2, 3 e 5. Ata da 337a Sessão da Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão do Conselho Universitário da Universidade Estadual de Campinas, cujo Magnífico Reitor submeteu à votação recurso contra a prova escrita, para invalidar o concurso, aprovado por votação majoritária. Ainda que na Ata tenha sido registrado debate sobre a possibilidade da não homologação do recurso, no documento deveria haver a fundamentação a respeito dos motivos pelos quais a discussão sobre a anulação das três questões (ou alguma delas) levou a ato mais abrangente, que culminou com a invalidação de todo o concurso. Acolhimento dos embargos para que o recurso de apelação seja provido em parte para conceder a segurança e anular o ato da autoridade coatora que invalidou o certame a e determinar o prosseguimento do concurso, com a análise dos recursos administrativos limitados aos pedidos de anulação das questões 2, 3 e 5. Embargos acolhidos em parte.